Tribunal: TJSP
Processo: 1010703-72.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação. Rescisão contratual e reintegração de posse. Imóvel cedido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado (CDHU), sociedade de economia mista. Inadimplemento. Ausência de vinculação a normas e princípios de Direito Público. Matéria afeta à colenda Seção de Direito Privado deste Tribunal. Inteligência do artigo 5o, § 3o, da Resolução 623/2013 desta Corte. Remessa a uma

Ementa:
Apelação. Rescisão contratual e reintegração de posse. Imóvel cedido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado (CDHU), sociedade de economia mista. Inadimplemento. Ausência de vinculação a normas e princípios de Direito Público. Matéria afeta à colenda Seção de Direito Privado deste Tribunal. Inteligência do artigo 5o, § 3o, da Resolução 623/2013 desta Corte. Remessa a uma das Câmaras componentes da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado que é de rigor. Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010703-72.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, são apelados EDINEI SOARES DOS
SANTOS e ELAINE CRISTINA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010703-72.2019.8.26.0077 -Voto no 34.665
2
APELAÇÃO 1010703-72.2019.8.26.0077.
COMARCA: BIRIGUI.
APELANTES:
EDINEI
SOARES
DOS
SANTOS
e
ELAINE
CRISTINA DOS SANTOS.
APELADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
VOTO 34.665.
EMENTA:
Apelação.
Rescisão
contratual
e
reintegração de posse. Imóvel cedido
pela
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado (CDHU),
sociedade
de
economia
mista.
Inadimplemento. Ausência de vinculação
a
normas
e
princípios
de
Direito
Público. Matéria afeta à colenda Seção
de Direito Privado deste Tribunal.
Inteligência do artigo 5o, § 3o, da
Resolução 623/2013 desta Corte. Remessa
a
uma
das
Câmaras
componentes
da
Primeira Subseção da Seção de Direito
Privado que é de rigor. Recurso não
conhecido, com determinação.
Trata-se de apelação interposta pela
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional
e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU (folhas 107
a 113) à respeitável sentença (folhas 103 a 105)
pela qual, a propósito de ação com escopos de
rescisão contratual e reintegração de posse
promovida contra Edinei Soares dos Santos e
Elaine Cristina dos Santos, julgado parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010703-72.2019.8.26.0077 -Voto no 34.665
3
procedente o pedido para decretar a rescisão do
contrato celebrado e determinar a reintegração
de posse da requerente no imóvel, com consequente devolução aos recorridos das quantias pagas mediante a incidência de atualização monetária e juros da mora, autorizada a dedução de eventuais débitos relacionados a IPTU, água e condomínio
relacionados ao apontado bem no período de
ocupação.
Em razão da sucumbência recíproca,
foram as partes, cada qual, condenadas ao
pagamento de metade das custas e das despesas
processuais.
Ainda, porquanto apenas a autora
constituíra
advogado
para
a
defesa
dos
respectivos interesses, foram os réus condenados
ao pagamento de honorários advocatícios fixados
em dez por cento (10%) sobre o valor atribuído à
causa.
Essa apelante alegou, em suma, o
seguinte: a) ser caso de perdimento pelos
apelados dos valores pagos, haja vista a substancial inadimplência (cento e cinco
prestações) e o desvirtuamento da finalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010703-72.2019.8.26.0077 -Voto no 34.665
4
unidade habitacional objeto do contrato; b)
consubstanciar a devolução desse montante enriquecimento indevido dos recorridos que
ocuparam o imóvel por mais de oito (8) anos sem
a devida contraprestação; c) dever ser abatida
do saldo a ser restituído a quantia relacionada
à multa prevista em contrato; d) portanto,
requerer o provimento do recurso a fim de que
julgado procedente o pedido.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se o não conhecimento desta
apelação. A propósito, trata-se de ação promovida pela Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -
CDHU com escopos de rescisão contratual e
reintegração de posse.
Segundo consta da petição inicial
(folhas 1 a 9), celebraram as partes compromisso
de compra e venda mediante cumprimento de
obrigações mensais. Contudo, segundo alegou essa
autora, esses apelados estão inadimplentes dado
não terem efetuado o pagamento de cento e cinco
(105) parcelas do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010703-72.2019.8.26.0077 -Voto no 34.665
5
Nesse passo, a relação jurídica sob
exame tem natureza contratual (não administrativa) entre particulares.
Consequentemente, inexiste vinculação a normas e
princípios de Direito Público.
Aliás, a definição da competência
para o julgamento da ação está adstrita à
natureza jurídica da respectiva lide, que se
identifica por meio do pedido. Consoante o
Regimento Interno desta Corte:
“Art. 103. A competência dos diversos
órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido
inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária
ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que
possam modificá-la.”
“Art. 104. A competência em razão da
matéria, do objeto ou do título jurídico é extensiva a
qualquer espécie de processo ou tipo de procedimento.”
E, conforme o artigo 5o, parágrafo
3o,
da
Resolução
623/2013
deste
Tribunal,
compete às Subseções de Direito Privado o
julgamento de “ações relativas a compromisso de
compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos
de compromissos e todos os demais feitos que, regidos
pelo Direito Privado, não sejam da competência recursal
de outras Seções do Tribunal de Justiça.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010703-72.2019.8.26.0077 -Voto no 34.665
6
Isso não bastasse, como essa recorrente é sociedade de economia mista, submete-se ao regime jurídico próprio das
empresas privadas.
Nesse ponto, o Órgão Especial desta
Corte
assim
decidira,
mutatis
mutandis:
“Compromisso de venda e compra Companhia de Habitação
Popular de Bauru (COHAB/Bauru) - Pedido de rescisão
contratual cumulado com reintegração de posse fundado
no inadimplemento do comprador - Apelação distribuída a
Desembargador com assento na 23a Câmara de Direito
Privado que, entendendo pela incompetência do órgão
julgador, não conheceu do recurso Autos redistribuídos
à 3a Câmara de Direito Público, que não conheceu do
recurso e suscitou conflito de competência Discussão
que não se encontra diretamente relacionada à questão
atinente a ocupação de bem público, mas sim de
descumprimento de contrato firmado entre as partes, de
natureza privada - Matéria de competência recursal da
23a Câmara de Direito Privado, nos termos da Resolução
no 623/2013 Conflito de competência procedente. Julga-
se procedente o conflito de competência para declarar
competente a Colenda 23a Câmara de Direito Privado
(suscitada) para o julgamento do recurso.”1
Vistas essas realidades, compete a
uma das Câmaras da Seção de Direito Privado
deste Tribunal apreciação e julgamento relativos
1 Conflito de competência 0002560-85.2018.8.26.0000, relator o desembargador Ricardo Anafe,
julgamento em 14 de março de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010703-72.2019.8.26.0077 -Voto no 34.665
7
a estas apelações.
A esse respeito, ademais, mutatis
mutandis, são de registro arestos desta Corte
cujas ementas são as seguintes:
“Apelação - Ação de rescisão contratual
cumulada com reintegração de posse - Demanda ajuizada
pela CDHU
Matéria controvertida que se insere na
competência da Seção de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal de Justiça, notadamente, da sua Primeira
Subseção - Artigo 5o, inciso I.25, da Resolução no
623/2013 do Colendo Órgão Especial - Não conhecimento
do recurso, com determinação de remessa”2.
“Rescisão de contrato c.c. reintegração
de posse Inexecução de acordo Imóvel cedido pela
CDHU Sentença que extingue a execução Recurso da
CDHU Não conhecimento por esta C. Câmara de Direito
Público Competência preferencial de uma das Câmaras
da Primeira Subseção do Direito Privado Observância
da Resolução 623/2013, artigo 5o, inciso I, item I.25
Precedentes
Recurso não conhecido
Determinada a
redistribuição a uma das C. Câmaras integrantes da
Primeira Subseção de Direito Privado desta Corte”3.
À vista do exposto, não se conhece
desta
apelação
e
determina-se
a
respectiva
2 Apelação 0000816-05.2012.8.26.0020, 4a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Osvaldo Magalhães, julgamento em 30 de setembro de 2019.
3 Apelação 1007228-27.2019.8.26.0007, 6a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Sidney Romano dos Reis, julgamento em 9 de setembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010703-72.2019.8.26.0077 -Voto no 34.665
8
remessa para uma das colendas Câmaras da Seção
de Direito Privado desta Corte (notadamente as
componentes da respectiva Primeira Subseção).
ENCINAS MANFRÉ, relator.